Tribunal: TCU
Processo: 027.605/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado para contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços médicos clínicos em diversas especialidades, visando o atendimento da população local.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 3/2020, realizado pelo Município de Brejo/MA para a contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços médicos clínicos em diversas especialidades, visando o atendimento da população local. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 10, § 1o, 12, I e II, 26, 28, II, e 47 da Lei 8.443/1992, nos arts. 12, § 3o, 198, parágrafo único, 214, III, "a", 217, 202, I, II e § 1o, 237, VI e parágrafo único, 252, 268, II, e 271 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 36, 41, caput e § 3o, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. excluir a responsabilidade de Pablo Jefferson Martins Castro nos autos; 9.3. considerar a empresa BR Serviços Médicos e Hospitalares (ou Bruno Viana Pontes & Cia. Ltda.) revel; 9.4. rejeitar as razões de justificativa de Pollyanna Martins Castro, BR Serviços Médicos e Hospitalares e JPLL Serviços Médicos Ltda., em relação à fraude para direcionamento de contratação no âmbito do Pregão Eletrônico 3/2020 e à execução irregular do Contrato 45/2020; 9.5. rejeitar as razões de justificativa de Magno Lorenzzo Souza dos Santos, Luciano Alves dos Santos e Biomédica TB de Sousa, em relação à fraude para direcionamento de contratação no âmbito do Pregão Eletrônico 3/2020; 9.6. aplicar a Pollyanna Martins Castro, Magno Lorenzzo Souza dos Santos e Luciano Alves dos Santos, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, nos valores discriminados a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Multa (em R$) Pollyanna Martins Castro 80.000,00 Magno Lorenzzo Souza dos Santos 40.000,00 Luciano Alves dos Santos 10.000,00 9.7. autorizar, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo-se aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas; 9.9. inabilitar Pollyanna Martins Castro para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.10. inabilitar Magno Lorenzzo Souza dos Santos e Luciano Alves dos Santos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.11. declarar a inidoneidade das sociedades empresárias BR Serviços Médicos e Hospitalares, Biomédica TB de Sousa e JPLL Serviços Médicos Ltda. para participarem de licitação na Administração Pública Federal, ou por ela serem contratadas, bem como daquelas realizadas pela Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em que haja aporte de recursos federais, pelo prazo descrito a seguir, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, em virtude de terem atuado em conluio para o cometimento de fraude com o intuito de direcionar a contratação antieconômica da BR Serviços Médicos e Hospitalares; Responsáveis Declaração de inidoneidade BR Serviços Médicos e Hospitalares 5 (cinco) anos JPLL Serviços Médicos Ltda. 3 (três) anos Biomédica TB de Sousa 1 (um) ano 9.12. desconsiderar a personalidade jurídica da empresa BR Serviços Médicos e Hospitalares, nos termos do art. 50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), por atuar como empresa "de fachada", com abuso da personalidade jurídica, estendendo-se a responsabilidade apuradas nestes autos ao seu sócio administrador, Bruno Viana Pontes; 9.13. autuar processo apartado de tomada de contas especial, com cópia integral destes autos, autorizando-se, desde logo, as citações dos responsáveis solidários em decorrência das condutas praticadas, conforme detalhamento exposto a seguir, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham ao cofre credor especificado as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir da respectiva data até a do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 18/6/2020 71.079,00 18/6/2020 90.440,00 21/7/2020 73.330,50 21/7/2020 2.470,00 21/7/2020 1.235,00 22/7/2020 9.262,50 22/7/2020 33.060,00 22/7/2020 9.091,50 22/7/2020 5.785,50 22/7/2020 5.785,50 23/7/2020 29.022,50 5/8/2020 40.380,00 13/8/2020 45.208,60 18/8/2020 78.000,00 18/8/2020 13.650,00 Total 507.800,60 Valor atualizado do débito s/ juros até 13/12/2024: R$ 673.266,02 (peça 226) Cofre credor: Fundo Nacional de Saúde. Irregularidade: execução irregular do Contrato 45/2020 (originário do Pregão Eletrônico 3/2020), em razão de pagamentos pela prestação de serviços médicos e de enfermagem que não foram comprovadamente executados pela BR Serviços Médicos e Hospitalares (contratada). Evidências da irregularidade: Nota Técnica 272/2021/NAE-MA/MARANHÃO-CGU/MA (peça 101, p. 103-116); Relatório IPL 2020.0085814-SR/PF/MA (peça 102, p. 750-797); Inquérito 1004513-91.2021.4.01.0000 (IPL 2020.0085814- SR/PF/MA) - peças 101 e 102; processos de pagamento da BR Serviços Médicos e Hospitalares (CNPJ 32.461.458/0001-34) relacionados no quadro à peça 106; Edital do Pregão Eletrônico 3/2020 (peça 3); e Ata do Pregão Eletrônico 3/2020 (peça 6). Critérios Legais: art. 93 do Decreto-Lei 200/1967; art. 66 do Decreto 93.872/1986; arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964; e art. 16, § 2o, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992. Responsáveis: Pollyanna Martins Castro, secretária de saúde do Município de Brejo/MA na época da contratação; empresa BR Serviços Médicos e Hospitalares; e Bruno Viana Pontes, sócio proprietário da BR Serviços Médicos e Hospitalares. 9.14. informar aos responsáveis, no âmbito das respectivas citações, que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora; 9.15. comunicar ao Ministro de Estado do Ministério da Saúde ou autoridade equivalente a conversão destes autos em tomada de contas especial; 9.16. comunicar a Pollyanna Martins Castro, Bruno Viana Pontes e BR Serviços Médicos e Hospitalares que foi autuado processo de TCE, ao qual será apensado este processo, informando-lhes ainda que os atos processuais subsequentes e a apreciação final da matéria acerca do dano ao erário se darão no novo processo; 9.17. determinar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias relativas à inscrição dos responsáveis sancionados por inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.18. comunicar esta decisão à Secretaria Municipal de Saúde de Brejo/MA; 9.19. comunicar o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão acerca da atuação destoante da legislação e do Código de Ética Profissional do Contabilista de Luciano Alves dos Santos, contador da BR Serviços Médicos e Hospitalares, conforme parágrafos 109 a 115 da instrução à peça 227, os quais deverão ser compartilhados com referido conselho de classe; 9.20. apensar estes autos, quando do trânsito em julgado com relação a todos os responsáveis arrolados neste processo, à tomada de contas especial de que trata o item 9.13; 9.21. encaminhar aos responsáveis, quando da citação, cópia da instrução à peça 227 para subsidiar as alegações de defesa eventualmente apresentadas.